Tribunal: TJDFT
Processo: 0700091-34.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CULPABILIDADE. NÃO VALORADA NEGATIVAMENTE. AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. ATO ANTERIOR COM TRÂNSITO POSTERIOR AO DELITO EM ANÁLISE.
1. A ausência de interesse resta configurada quando o acolhimento da pretensão recursal não é capaz de garantir utilidade (melhor situação jurídica) à parte insurgente, seja porque o ponto atacado lhe foi favorável ou porque a decisão não repercutiu sobre a sua esfera jurídica.
2. In casu, não houve negativação do vetor da culpabilidade, disposto pelo art. 59 do CP, tendo o magistrado aplicado o recrudescimento da pena-base somente em decorrência do reconhecimento dos maus antecedentes criminais do apelante, da conduta social e das circunstâncias do crime.
3. Se o réu comete novo crime durante a execução de pena por delito anterior, justificada a análise negativa da circunstância conduta social – pois evidenciada a falta de esforço para adequar seu agir ao bom convívio em sociedade, bem como a ausência de comprometimento com o sistema de justiça e com a finalidade de ressocialização da pena anteriormente aplicada.
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes" 5.1. In casu, cabível o deslocamento de uma causa de aumento de pena (concurso de pessoas) para a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.